Tribunal: TJPA
Processo: 0003016-34.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ARTIGO 16, DA LEI 10.826/2003 â SENTENÃA CONDENATÃRIA â PENA DE 03 (TRÃS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO â PUGNA O APELANTE PELA FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL E REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA â InocorrÃªncia. O magistrado apÃ3s a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CP, estabeleceu a pena base no mÃnimo legal, ou seja, em 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o, pela condenaÃ§Ã£o ao artigo 16, da Lei 10.826/2003, sendo que na segunda fase, deixou de aplicar a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, nos termos da SÃºmula 231, do STJ, mantendo a reprimenda na terceira fase, pois ausentes causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o. ApÃ3s, pelo quantum da pena e em observÃ¢ncia ao artigo 33, Â§2Â°, âcâ, estabeleceu o regime aberto para cumprimento de pena e ao final, nos termos do artigo 44, Â§2Â°, do CP, substituiu a pena por duas restritivas de direitos. Dessa forma, nÃ£o hÃ¡ qualquer modificaÃ§Ã£o a ser feita, pelo que deve ser mantida a sentenÃ§a condenatÃ3ria integralmente. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos